Tribunal: TJES
Processo: 5004279-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004279-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS

COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA MORADORA E DE FLAGRANTE DELITO. NULIDADE PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0010742-48.2021.8.08.0035, em que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso de policiais militares na residência da paciente ocorreu sem o devido amparo legal, em violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar; e (ii) avaliar se tal circunstância enseja o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, na via estreita do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando se verifica, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a manifesta inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa evidenciada pela inexistência de indícios de autoria e materialidade do delito.

4.
O STJ entende que a análise da nulidade de provas decorrentes de alegada entrada ilegal em domicílio depende de dilação probatória e deve ser realizada pelas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, o que inviabiliza o exame da questão na via estreita do habeas corpus.

5.
No caso concreto, embora haja elementos nos autos que levantem dúvidas sobre a regularidade da entrada no domicílio da paciente, inexiste documentação que comprove de forma inequívoca a ausência de consentimento ou de situação de flagrância, sendo necessário o exame aprofundado dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa evidenciada pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

2.
A análise da legalidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial exige exame aprofundado dos fatos e provas, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2.087.003/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgRg no HC 884.409/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC 190.259/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC 211.622/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; TJES, HC nº 5014585-36.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004279-71.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 07/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS
contra suposto ato coator do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0010742-48.2021.8.08.0035, no bojo da qual foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sustentam os impetrantes (ID 12796952), em síntese, que houve a invasão do domicílio da paciente por parte dos policiais militares, eis que a busca e apreensão foi realizada sem mandado judicial ou prévia autorização dos moradores.

Dessa forma, em razão da suposta nulidade probatória, pugnam pelo trancamento da ação penal, baseando-se na ausência de justa causa para a persecução criminal.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora ao ID 12955651.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 13018698).

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral realizado, inclua-se o feito em pauta para julgamento
presencial
(art. 3º, § 1º, da Resolução nº 037/2024).

Vitória/ES, 8 de abril de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Pablo Ramos Laranja, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-

Cumprimento a todos os presentes, cumprimento ao ilustre Presidente, ao ilustre Procurador doutor Cleber, certamente ao nobre Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Cumprimento a todos os serventuários presentes, aos estagiários, servidores, a um dos que hoje eu considero um dos melhores tribunos no Tribunal do Júri, doutor Pedro Ramos, que embora muito novo, hoje é um dos grandes destaques da Advocacia Criminal Capixaba, quando se fala de Tribunal do Júri. Cumprimento certamente também a paciente que fez questão de se encontrar presente na sessão de hoje, para que pudesse ver à defesa em atuação sob seus interesses.

Vejamos bem, Ilustres julgadores, barbárie, acredito eu, é a palavra correta para definir tudo o que foi narrado no presente Habeas Corpus. E eu explico. São sucessivos erros e equívocos, agressões, injustiças, que foram anteriormente até reconhecidas, mas infelizmente, o Ministério Público entende que mesmo que a prisão seja relaxada imediatamente na audiência de custódia, ainda assim permanecem os motivos para iniciar uma ação penal.

Eu discordo, mas não cabe, acredito à defesa, ficar debatendo aqui sobre valoração de prova, ou querer ficar dizendo apenas o entendimento de que se foi relaxada uma prisão na custódia, tornou-se ilegal aquele ato, não devendo então iniciar uma persecução penal.

Mas vejamos bem. Para que Vossas Excelências tenham compreensão maior, preciso fazer uma pequena narrativa dos fatos. Que foi o quê? Trata-se aqui de um caso em que ocorreu uma invasão de domicílio, por parte de agentes de Segurança Pública, aonde nessa invasão eles não somente agrediram a paciente, como também agrediram uma criança de dois anos. Acreditem, se quiserem, uma criança de dois anos de idade, à época, foi agredida por Agente de Segurança Pública e isso está comprovado nos autos através de boletim que foi registrado, e através de laudo de lesão corporal realizado no DML da Capital, ilustres julgadores.

Mas por que ocorreu essas agressões? Eu explico rapidamente. Primeiro, nós temos que diferenciar o seguinte, traficante não é usuário. Existe a tipificação penal para definir o usuário de drogas, como também existe a tipificação para definir o traficante. E nesses dois casos, em anos luz eles se diferem um do outro. Vejamos o presente caso. Policiais Militares, ao fazendo rondas num Bairro de periferia, avistaram o cunhado da paciente, aparentemente, em atitude suspeita, com mais algumas pessoas, consumindo entorpecentes. Consumindo entorpecentes, não digo vendendo. Realizou-se a abordagem, encontraram uma pequena quantidade, e é aí que começam, então, as ilegalidades que vêm se perpetuando no tempo, e muito embora a defesa tenha ciência que Habeas Corpus para trancamento de Ação Penal é a exceção da exceção, entendemos que cabe sim o presente caso. Pelo seguinte, dessas pessoas que estavam consumindo droga em uma pracinha, uma foi forçada a ir até a sua residência. Ora, Se ela não é traficante, se a abordagem se deu por uso de drogas e foi encontrado, aparentemente, usando entorpecente, ele não é traficante. Se não é traficante, sai de cena o argumento de que a traficância se perpetua no tempo, logo a prisão em flagrante ela pode sim ser consumada e, o pior de tudo, chancela uma busca domiciliar.

Mas vejamos, segundo a narrativa dos Policiais, houve a autorização do proprietário, não do imóvel da paciente, mas do prédio aonde a mesma residia. Declarado pelas autoridades Policiais, que também corroborou em Juízo que foi autorizado. Mas essa autorização, por mais que ainda estivéssemos aqui em um caso de traficância, um flagrante delito permanente, isso não autoriza a força Policial a invadir o domicílio de terceiros. Não autoriza a autoridade Policial a sair realizando buscas em todos os imóveis de um sobrado, aonde ali existem pequenas kitnets.

A atuação da Força de Segurança Pública tem que ser limitada. Ela não é, sem discricionalidade ou irrestrita.

Mas, vejamos, passando esse ponto de que houve, então, a autorização para a busca, é aí que se inicia um dos maiores problemas. Quais sejam? Quando começam, então, a barbárie e todas as agressividades. Membros da Força de Segurança Pública narraram em juízo e também perante a autoridade que lavrou o flagrante que, foi autorizado a entrada na residência da paciente por ela própria. E que lá foi encontrado pequena quantidade de entorpecente, além de um colete balístico no guarda-roupa do marido dela. Mas não foi o marido quem está respondendo por isso. É a paciente. É a paciente que teve sua casa invadida, é a paciente que teve a sua casa revistada, sob um falso argumento da Polícia de que houve autorização. Autorização essa que foi veementemente negada, seja perante autoridade Policial, seja também perante Juízo.

Mas os atos não param por aí; arrancaram a criança dos braços da paciente, rasgaram o vestido dessa criança, causaram-lhe lesões comprovadas pelo exame de corpo de delito. E quando a paciente, então, é conduzida à delegacia, e o delegado que lá se encontrava ao fazer a análise, e bem como, graças a uma atuação, sim, combativa da defesa, que no momento do flagrante apresentou perante a autoridade policial, farta documentação probatória de que a paciente tinha emprego lícito, declaração de emprego, bem como que ela estava cursando, no período da noite, um curso de doceira profissional. Curso esse que foi apresentado as provas de matrícula, pagamento e, inclusive, até mesmo os receituários. O que comprova que a mesma era doceira.

Acredito, sim, que o ingresso em domicílio ocorreu, porque podem, sim, ter visualizado uma balança de precisão na cozinha da paciente. Mas se ela é doceira, seria estranho se não tivesse uma balança lá. Só que a autoridade Policial, o Delegado plantonista, ao fazer a análise e escutar a defesa, colocou isso em relação ao relatório final.

Observa-se que a Polícia Militar não observou os regramentos ao ingressar no domicílio. Ou seja, o próprio Delegado plantonista, ao ouvir a narrativa dos policiais e verificar os documentos apresentados, teve dúvidas sobre aquela invasão de domicílio. E isso daí é uma das maiores das provas de que jamais uma ação penal poderia ter se iniciado contra a paciente.

O fato de que agressor, somente o fato de que uma pessoa seja agredida em sua residência, e uma menor impúbere também seja agredida, já é motivo para anular tudo. Mas infelizmente o Ministério Público à época assim não pensou. Mas o relatório policial muito bem frisado, deixou claro que não ocorreu a devida prudência na realização das buscas. Sendo, então, consagrado o artigo 301 que existe, um flagrante real, e o artigo 6, que deve a legalidade lavratura de prisão em flagrante analisar todos os autos.

Mas vejamos bem, muito embora o Delegado tenha assim narrado, passamos então, a audiência de custódia. Pois, a Magistrada titular da audiência de custódia de Viana, ao analisar os autos, imediatamente ilustre Relator, imediatamente relaxou a prisão da paciente, considerando ilegal as buscas realizadas, considerou um absurdo que uma criança de dois anos tenha sido agredida, e bem como que aquele ato então continuasse, relaxando a prisão, colocando a paciente em liberdade naquele exato momento.

Porém, a defesa então percebeu que ao chegar a denúncia não era o motivo ainda para ingressar com Habeas Corpus. Por quê? Precisava-nos sanar uma grande dúvida, que era justamente sobre o ingresso em domicílio: Se foi autorizado a busca pelo proprietário que foi testemunha nos autos? E lá ele falou: Não, não autorizei nada, pelo contrário, a minha casa foi invadida, a casa dos meus inquilinos foram invadidas, a casa da minha Nora foi invadida, e a minha neta foi agredida.

Então, vejamos bem, foi necessária a produção dessa prova, para trazer a Vossas Excelências, então, o presente pedido de trancamento sumário dessa sessão penal. Uma vez que, muito embora, como disse a defesa, Habeas Corpus para trancar a sessão penal é medida da máxima exceção.

E é o presente caso, Relator. Estamos diante de uma exceção; estamos diante de uma ilegalidade que se perpetua no tempo por mais de quatro anos. Estamos diante de uma ilegalidade que ensejou o presente impetração do Habeas Corpus, porque a paciente, ela está há 4 (quatro) anos sem conseguir um emprego lícito. Pois ela se vê obrigada a caminhar pela rua de cabeça baixa, pois sobre ela tramita uma ação ilegal que foi baseada na agressividade, na brutalidade, e na barbárie que ela presenciou, e a sua filha também.

Foi triste tempo depois eu ter que ouvir a paciente falar pra mim que quando a filhinha dela, de dois aninhos de idade, via uma viatura na rua, ela defecava e urinava na roupa de medo. Ou seja, quem deveria proteger agrediu. Quem deveria proteger causou um trauma.

Eu estou dizendo que todas as ações são assim? É lógico que não. Nós temos excelentes Policiais, nós temos Força de Segurança Pública, que hoje são exemplos a serem tomados, como por exemplo a nossa Polícia Civil, a Polícia Técnica, que foi lá no Rio Grande do Sul ajudar, prestar um auxílio no caso de quatro jovens que faleceram dentro de um veículo. Isso mostra a competência que nós temos em nossos Policiais. Mas infelizmente uma minoria, aquela minoria da minoria que insiste em fazer as coisas perante a ilegalidade.

E são justamente esses depoimentos, por causa dessas barbáries, por causa de uma criança que foi agredida, da paciente que teve a sua casa invadida, estando há quatro anos a mesma sem conseguir um emprego lícito, que a defesa impetrou o presente Habeas Corpus, e hoje vem requerer que se faça ao menos um mínimo de justiça.

Parem essa barbárie que aconteceu, deem um basta. São quatro anos de sofrimento, são quatro anos que uma Ação Penal está se arrastando, são quatro anos sem conseguir um emprego decente, porque na cabeça dela paira uma Ação Penal de tráfico de entorpecentes. Algo horrível, algo monstruoso que aconteceu, e eu acredito fielmente que a justiça irá sair dessa Câmara.

É o que a defesa requer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS
contra suposto ato coator do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0010742-48.2021.8.08.0035, no bojo da qual foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sustentam os impetrantes (ID 12796952), em síntese, que houve a invasão do domicílio da paciente por parte dos policiais militares, eis que a busca e apreensão foi realizada sem mandado judicial ou prévia autorização dos moradores.

Dessa forma, em razão da suposta nulidade probatória, pugnam pelo trancamento da ação penal, baseando-se na ausência de justa causa para a persecução criminal.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora ao ID 12955651.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 13018698).

Pois bem. De início, vale registrar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(ii)
a manifesta inépcia da denúncia;
(iii)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(iv)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023)

Extraio dos autos que a paciente foi denunciada na Ação Penal nº 0010742-48.2021.8.08.0035 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 20h18 na Rua Salgueiro, no 50, Bairro Ataide, Município, de Vila Velhares.a denunciada WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS guardava uma sacola com material semelhante à cocaína e uma balança de precisão, além de um colete balístico com placa de cerâmica e 02 (duas) munições, sendo uma calibre 380 e uma calibre 9mm tudo em desacordo com a legislação penal.

Consta dos autos que, na data e horário dos fatos Autoridades Policiais que realizavam patrulhamento tático móvel pela Rua Salguéiro, Bairro Ataide Município de Vila Velha/ES, visualizaram diversos indivíduos na quadra do bairro local esse conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Ao se aproximarem os policiais perceberam forte odor de substância semelhante à maconha momento em que abordaram os indivíduos, entre eles, Vinicius Santos de Lima, que trazia consigo uma bucha de material semelhante à maconha.

Vinicius informou aos policiais que morava na residência em frente, ao local da abordagem, o que motivou os militares a irem até a casa. No local, foi localizada na escada uma munição calibre 38.

Continuando as buscas; foram encontrados na laje contínua, materiais característicos para embalo de entorpecentes momento em que o morador Josias de Lima, informou aos policiais que tais materiais pertenciam aos moradores da casa localizada ao lado da sua.

Na residência indicada, se encontrava WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS, Denunciada, que permitiu a entrada dos policiais no local. Em uma estante, foi localizada uma sacola com material semelhante à cocaína e uma balança de precisão, no guarda roupa, foi encontrado um colete balístico com placa de cerâmica e 02 (duas) munições, uma de calibre 380 e outra calibre 9mm, tudo em desacordo com a legislação penal.

Diante de tais fatos a Denunciada WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS foi conduzida à 2 DR VILA VELHA/ES para a tomada das providências cabíveis: Durante busca minuciosa já na delegacia, foi encontrado junto a Vinicius Santos de Lima, entre suas nádegas, uma unidade grande de substância similar a maconha. (...)”

Procede-se, portanto, com a análise dos elementos que consubstanciam o pedido de trancamento da ação penal neste
writ
, quais sejam a suposta ausência de justa causa para a entrada dos policiais militares no domicílio da paciente e o cenário do alegado abuso estatal na ocasião.

Acerca do tema, estabelece a Constituição Federal, em seu rol de direitos e garantias fundamentais, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, excepcionalmente podendo penetrar sem consentimento do morador em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Adentrando no caso concreto, a versão narrada na exordial acusatória e pelos policiais militares tanto em sede inquisitorial (fls. 10/13 ao ID 36646327 dos autos originais), quanto em juízo (AIJ com ata de fl. 174 ao mesmo ID) é de que a paciente permitiu a entrada dos agentes públicos em sua casa, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade, ao menos em análise superficial.

Todavia, destaco que “
A voluntariedade do consentimento deve ser expressa e livre de qualquer coação e intimidação, de modo que, para a garantia dos direitos fundamentais e proteção da própria polícia, aos agentes estatais impõe-se "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado"
(STJ, HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

Em outra ocasião, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a moradora haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, inexistente documentação comprobatória do assentimento válido, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.087.003/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Na hipótese, através de uma análise preliminar do processo, própria desta via de cognição sumária, certas dúvidas perduram acerca da regularidade das ações desempenhadas pelos policiais militares.

Primeiramente, a defesa argumenta que, desprovidos de mandado judicial e sem a anuência de nenhum dos moradores do edifício, os policiais militares invadiram a residência da paciente munidos de suposta brutalidade e de violência.

Conforme o depoimento inquisitorial da paciente (fls. 14 e 15 ao ID 36646327 dos autos originais), os PMs a seguraram pelo pescoço, xingando-a de “
vagabunda
” e agressivamente puxaram de seus braços a sua filha Hadassa, que possuía 02 (dois) anos na data dos fatos.

Ademais, de acordo com o mesmo relato, os policiais realizaram as buscas nos demais cômodos da casa sem o acompanhamento da paciente, que permanecia detida em seu quarto sob a ameaça de que, caso saísse do local, os agentes públicos “
iriam arrebentar a sua cabeça na parede
”.

O suposto desrespeito ao direito de inviolabilidade domiciliar da paciente é apontado pelo próprio delegado de Polícia Civil em despacho que descreveu a ocorrência, vejamos:

“Preliminarmente, verifico que, na própria narrativa dos policiais, fica claro que o procedimento de entrada da residência de WUDERLENE
não teria guardado a devida cautela de registro do consentimento
cuja obrigatoriedade foi postulada pela recente jurisprudência do STJ, da lavra da 6ª Turma, sob relatoria do Ministro Rogério Schietti.
Todavia, a jurisprudência ainda é oscilante e, especialmente a jurisprudência local tende a reconhecer a legalidae da obtenção de provas no caso de flagrante de crime permanente
(...)”
(fl. 07 ao ID 36646327 dos autos originais)

A versão dos fatos narrada pela defesa também foi analisada pelo Juízo de primeiro grau em sede de audiência de custódia, que reconheceu tanto a alegada irregularidade da entrada dos policiais na residência da paciente quanto a ilegalidade de sua prisão
,
determinando o relaxamento da segregação cautelar:

“DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e Artigo 12 da Lei 10.826/03.
Ao analisar os autos, verifico que a prisão em flagrante da autuada incidiu em ilegalidade, uma vez que, diante das circunstâncias da entrada dos policiais na residência da vítima, entendo que o mesmo foi realizada de maneira irregular, não estando presente fundada suspeita da prática de delito suficiente para que os mesmos tivessem invadido a residência da mesma ou ordem judicial competente, em clara violação do Artigo 5°, inciso XI, da CF.
Quanto as alegações de abuso policial, considerando o momento de cognição sumária, bem como que o Douto Delegado de Polícia já adotou as medidas necessárias, deixo de oficiar à corregedoria. Ante o exposto, RELAXO a prisão em flagrante delito da autuada WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS. Expeça-se o alvará de soltura.”

(ata de audiência de custódia de fl. 92 ao ID 36646327 dos autos originais)

Ademais, a suposta agressão desempenhada pelos agentes públicos contra a paciente e sua filha na data dos fatos são respaldadas pelas mídias fotográficas de fls. 146 e 147 que mostram as roupas rasgadas da menor (estas, aparentemente, danificadas no momento em que a criança foi retirada a força dos braços da mãe) e pelo B.U. de nº 45278096 de fls. 148/150, ambos presentes ao ID 36646327 dos autos originais.

Não obstante, embora os elementos dos autos, de fato, indiquem suposta ilegalidade perpetrada pelo Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em determinar que a alegação de nulidade da busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias e não pela via estreita do
habeas corpus
,
uma vez que o trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida
.

Em outras palavras, conforme bem pontuado no AgRg no Habeas Corpus nº 884409/TO, pelo Nobre Min. Ribeiro Dantas “
[...] o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal”.
(STJ, AgRg no HC n. 884.409/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Nesta mesma linha de intelecção, são os entendimentos, vejamos:

(...)
4. Sendo controversa a alegada nulidade da busca pessoal e domiciliar ora formulada faz-se necessário que as instâncias ordinárias, a luz do contraditório e da ampla defesa, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a invalidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre o ponto se manifeste. 5. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar, no curso da instrução processual, a legalidade das provas colhidas
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito". (...)

(STJ; AgRg-HC 911.617; Proc. 2024/0162278-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/03/2025) - destaquei

_______________________________

(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da tese de nulidade da apreensão específica de aparelhos celulares no curso da abordagem pessoal, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.

5.

No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.

Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 190.259/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) - destaquei

_______________________________

(...) Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 3. Na hipótese, o acórdão impugnado não adentrou na averiguação da tese defensiva sobre a invasão de domicílio, limitando-se a afastar a nulidade da abordagem policial consignando que "A alegação de eventual ou suposta irregularidade na busca ou violação de domicílio está a depender de provas a serem levadas a efeitos na instrução do processo".
Desse modo, "A ausência do balizamento fático impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para, daí, aferir a ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício" (AgRg no HC n. 906.507/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024). 4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas"
(AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 211.622/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) - destaquei

O mesmo entendimento é adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, a ver:

HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E RESIDENCIAL. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ILICITUDE DAS BUSCAS REALIZADAS EM RESIDÊNCIA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HIPÓTESES QUE DEMANDAM REEXAME PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. DENEGADA A ORDEM. 1. DAS TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ILICITUDE DAS BUSCAS REALIZADAS EM RESIDÊNCIA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO: O conjunto de elementos se mostrou idôneo e suficiente a apontar a existência de associação criminosa integrada pelo investigado e por pessoa diversa daquela indicada no mandado, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática de buscas em pessoas e locais diversos daqueles indicados no mandado, sem necessidade de novo provimento judicial.
2. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: Para o acolhimento das teses de ilicitude das buscas e nulidade das provas produzidas seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.
3. DO PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: Segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida, na via estreita do habeas corpus, quando verificada a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese. 4. DENEGADA A ORDEM.

(TJES, Habeas Corpus nº 5014585-36.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, data de julgamento: 11/12/2024) - destaquei

Destarte, denota-se que é necessário exame mais aprofundado e detalhista acerca da situação fática, que somente será devidamente esclarecida no deslinde processual pelo Juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado a análise da nulidade da busca domiciliar na residência da paciente nesta via estreita e a decretação do trancamento da ação penal neste momento processual.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 14/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a alegação de nulidades contidas nestes autos, decorrentes da alegada violação ilegal de domicílio e agressões praticadas por policiais que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão da paciente, tudo à luz da pretensão de trancamento sumário da ação penal.

Efetivei o estudo dos autos e não tem dúvidas em acompanhar o judicioso voto exarado pelo preclaro colega, Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Apesar da aparente juridicidade das teses externadas neste Habeas Corpus, deveras, revela-se inviável o trancamento sumário da ação penal por esta via, eis que a questão demanda ampla dilação probatória, a ser deslindada, previamente, com a clareza e a certeza que se requer, pelo juízo antecedente.

De se ressaltar que a própria defesa técnica destacou

a ausência do laudo de exame de lesões corporais da paciente, documento essencial para assegurar a plenitude do exercício da ampla defesa, sobretudo para aferir as circunstâncias da abordagem e possíveis violações aos direitos da paciente.

Assim, acompanho na íntegra o voto exarado pelo insigne relator, e é como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 14/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a alegação de nulidades contidas nestes autos, decorrentes da alegada violação ilegal de domicílio e agressões praticadas por policiais que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão da paciente, tudo à luz da pretensão de trancamento sumário da ação penal.

Efetivei o estudo dos autos e não tem dúvidas em acompanhar o judicioso voto exarado pelo preclaro colega, Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Apesar da aparente juridicidade das teses externadas neste Habeas Corpus, deveras, revela-se inviável o trancamento sumário da ação penal por esta via, eis que a questão demanda ampla dilação probatória, a ser deslindada, previamente, com a clareza e a certeza que se requer, pelo juízo antecedente.

De se ressaltar que a própria defesa técnica destacou

a ausência do laudo de exame de lesões corporais da paciente, documento essencial para assegurar a plenitude do exercício da ampla defesa, sobretudo para aferir as circunstâncias da abordagem e possíveis violações aos direitos da paciente.

Assim, acompanho na íntegra o voto exarado pelo insigne relator, e é como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004279-71.2025.8.08.0000

AUT
.
COATORA: JUÍZO
DA
6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

PACIENTE: WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS
contra suposto ato coator do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0010742-48.2021.8.08.0035, no bojo da qual foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sustentam os impetrantes (ID 12796952), em síntese, que houve a invasão do domicílio da paciente por parte dos policiais militares, eis que a busca e apreensão foi realizada sem mandado judicial ou prévia autorização dos moradores.

Dessa forma, em razão da suposta nulidade probatória, pugnam pelo trancamento da ação penal, baseando-se na ausência de justa causa para a persecução criminal.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora ao ID 12955651.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 13018698).

Pois bem. De início, vale registrar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023)

Extraio dos autos que a paciente foi denunciada na Ação Penal nº 0010742-48.2021.8.08.0035 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 20h18 na Rua Salgueiro, no 50, Bairro Ataide, Município, de Vila Velhares.a denunciada WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS guardava uma sacola com material semelhante à cocaína e uma balança de precisão, além de um colete balístico com placa de cerâmica e 02 (duas) munições, sendo uma calibre 380 e uma calibre 9mm tudo em desacordo com a legislação penal.

Consta dos autos que, na data e horário dos fatos Autoridades Policiais que realizavam patrulhamento tático móvel pela Rua Salguéiro, Bairro Ataide Município de Vila Velha/ES, visualizaram diversos indivíduos na quadra do bairro local esse conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Ao se aproximarem os policiais perceberam forte odor de substância semelhante à maconha momento em que abordaram os indivíduos, entre eles, Vinicius Santos de Lima, que trazia consigo uma bucha de material semelhante à maconha.

Vinicius informou aos policiais que morava na residência em frente, ao local da abordagem, o que motivou os militares a irem até a casa. No local, foi localizada na escada uma munição calibre 38.

Continuando as buscas; foram encontrados na laje contínua, materiais característicos para embalo de entorpecentes momento em que o morador Josias de Lima, informou aos policiais que tais materiais pertenciam aos moradores da casa localizada ao lado da sua.

Na residência indicada, se encontrava WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS, Denunciada, que permitiu a entrada dos policiais no local. Em uma estante, foi localizada uma sacola com material semelhante à cocaína e uma balança de precisão, no guarda roupa, foi encontrado um colete balístico com placa de cerâmica e 02 (duas) munições, uma de calibre 380 e outra calibre 9mm, tudo em desacordo com a legislação penal.

Diante de tais fatos a Denunciada WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS foi conduzida à 2 DR VILA VELHA/ES para a tomada das providências cabíveis: Durante busca minuciosa já na delegacia, foi encontrado junto a Vinicius Santos de Lima, entre suas nádegas, uma unidade grande de substância similar a maconha. (...)”

Procede-se, portanto, com a análise dos elementos que consubstanciam o pedido de trancamento da ação penal neste
writ
, quais sejam a suposta ausência de justa causa para a entrada dos policiais militares no domicílio da paciente e o cenário do alegado abuso estatal na ocasião.

Acerca do tema, estabelece a Constituição Federal, em seu rol de direitos e garantias fundamentais, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, excepcionalmente podendo penetrar sem consentimento do morador em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Adentrando no caso concreto, a versão narrada na exordial acusatória e pelos policiais militares tanto em sede inquisitorial (fls. 10/13 ao ID 36646327 dos autos originais), quanto em juízo (AIJ com ata de fl. 174 ao mesmo ID) é de que a paciente permitiu a entrada dos agentes públicos em sua casa, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade, ao menos em análise superficial.

Todavia, destaco que
“A voluntariedade do consentimento deve ser expressa e livre de qualquer coação e intimidação, de modo que, para a garantia dos direitos fundamentais e proteção da própria polícia, aos agentes estatais impõe-se "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado"
(STJ, HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

Em outra ocasião, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a moradora haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, inexistente documentação comprobatória do assentimento válido, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.087.003/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Na hipótese, através de uma análise preliminar do processo, própria desta via de cognição sumária, certas dúvidas perduram acerca da regularidade das ações desempenhadas pelos policiais militares.

Primeiramente, a defesa argumenta que, desprovidos de mandado judicial e sem a anuência de nenhum dos moradores do edifício, os policiais militares invadiram a residência da paciente munidos de suposta brutalidade e de violência.

Conforme o depoimento inquisitorial da paciente (fls. 14 e 15 ao ID 36646327 dos autos originais), os PMs a seguraram pelo pescoço, xingando-a de “
vagabunda
” e agressivamente puxaram de seus braços a sua filha Hadassa, que possuía 02 (dois) anos na data dos fatos.

Ademais, de acordo com o mesmo relato, os policiais realizaram as buscas nos demais cômodos da casa sem o acompanhamento da paciente, que permanecia detida em seu quarto sob a ameaça de que, caso saísse do local, os agentes públicos “
iriam arrebentar a sua cabeça na parede
”.

O suposto desrespeito ao direito de inviolabilidade domiciliar da paciente é apontado pelo próprio delegado de Polícia Civil em despacho que descreveu a ocorrência, vejamos:

“Preliminarmente, verifico que, na própria narrativa dos policiais, fica claro que o procedimento de entrada da residência de WUDERLENE
não teria guardado a devida cautela de registro do consentimento
cuja obrigatoriedade foi postulada pela recente jurisprudência do STJ, da lavra da 6ª Turma, sob relatoria do Ministro Rogério Schietti.
Todavia, a jurisprudência ainda é oscilante e, especialmente a jurisprudência local tende a reconhecer a legalidae da obtenção de provas no caso de flagrante de crime permanente
(...)”
(fl. 07 ao ID
36646327 dos autos originais)

A versão dos fatos narrada pela defesa também foi analisada pelo Juízo de primeiro grau em sede de audiência de custódia, que reconheceu tanto a alegada irregularidade da entrada dos policiais na residência da paciente quanto a ilegalidade de sua prisão
,
determinando o relaxamento da segregação cautelar:

“DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e Artigo 12 da Lei 10.826/03.
Ao analisar os autos, verifico que a prisão em flagrante da autuada incidiu em ilegalidade, uma vez que, diante das circunstâncias da entrada dos policiais na residência da vítima, entendo que o mesmo foi realizada de maneira irregular, não estando presente fundada suspeita da prática de delito suficiente para que os mesmos tivessem invadido a residência da mesma ou ordem judicial competente, em clara violação do Artigo 5°, inciso XI, da CF.
Quanto as alegações de abuso policial, considerando o momento de cognição sumária, bem como que o Douto Delegado de Polícia já adotou as medidas necessárias, deixo de oficiar à corregedoria. Ante o exposto, RELAXO a prisão em flagrante delito da autuada WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS. Expeça-se o alvará de soltura.”

(ata de audiência de custódia de fl. 92 ao ID 36646327 dos autos originais)

Ademais, a suposta agressão desempenhada pelos agentes públicos contra a paciente e sua filha na data dos fatos são respaldadas pelas mídias fotográficas de fls. 146 e 147 que mostram as roupas rasgadas da menor (estas, aparentemente, danificadas no momento em que a criança foi retirada a força dos braços da mãe) e pelo B.U. de nº 45278096 de fls. 148/150, ambos presentes ao ID 36646327 dos autos originais.

Não obstante, embora os elementos dos autos, de fato, indiquem suposta ilegalidade perpetrada pelo Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em determinar que a alegação de nulidade da busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias e não pela via estreita do
habeas corpus
,
uma vez que o trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida
.

Em outras palavras, conforme bem pontuado no AgRg no Habeas Corpus nº 884409/TO, pelo Nobre Min. Ribeiro Dantas
“[...
]
o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal”.
(STJ, AgRg no HC n. 884.409/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Nesta mesma linha de intelecção, são os entendimentos, vejamos:

(...)
4. Sendo controversa a alegada nulidade da busca pessoal e domiciliar ora formulada faz-se necessário que as instâncias ordinárias, a luz do contraditório e da ampla defesa, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a invalidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre o ponto se manifeste. 5. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar, no curso da instrução processual, a legalidade das provas colhidas
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito". (...)

(STJ; AgRg-HC 911.617; Proc. 2024/0162278-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/03/2025) - destaquei

_______________________________

(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da tese de nulidade da apreensão específica de aparelhos celulares no curso da abordagem pessoal, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.

5.

No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.

Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 190.259/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) - destaquei

_______________________________

(...) Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 3. Na hipótese, o acórdão impugnado não adentrou na averiguação da tese defensiva sobre a invasão de domicílio, limitando-se a afastar a nulidade da abordagem policial consignando que "A alegação de eventual ou suposta irregularidade na busca ou violação de domicílio está a depender de provas a serem levadas a efeitos na instrução do processo".
Desse modo, "A ausência do balizamento fático impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para, daí, aferir a ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício" (AgRg no HC n. 906.507/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024). 4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas"
(AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 211.622/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) - destaquei

O mesmo entendimento é adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, a ver:

HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E RESIDENCIAL. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ILICITUDE DAS BUSCAS REALIZADAS EM RESIDÊNCIA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HIPÓTESES QUE DEMANDAM REEXAME PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. DENEGADA A ORDEM. 1. DAS TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ILICITUDE DAS BUSCAS REALIZADAS EM RESIDÊNCIA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO: O conjunto de elementos se mostrou idôneo e suficiente a apontar a existência de associação criminosa integrada pelo investigado e por pessoa diversa daquela indicada no mandado, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática de buscas em pessoas e locais diversos daqueles indicados no mandado, sem necessidade de novo provimento judicial.
2. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: Para o acolhimento das teses de ilicitude das buscas e nulidade das provas produzidas seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.

3. DO PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: Segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida, na via estreita do habeas corpus, quando verificada a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese. 4. DENEGADA A ORDEM.

(TJES, Habeas Corpus nº 5014585-36.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, data de julgamento: 11/12/2024) - destaquei

Destarte, denota-se que é necessário exame mais aprofundado e detalhista acerca da situação fática, que somente será devidamente esclarecida no deslinde processual pelo Juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado a análise da nulidade da busca domiciliar na residência da paciente nesta via estreita e a decretação do trancamento da ação penal neste momento processual.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004279-71.2025.8.08.0000

AUT.

COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

PACIENTE: WUDERLENE RAMOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO – PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS:

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a alegação de nulidades contidas nestes autos, decorrentes da alegada violação ilegal de domicílio e agressões praticadas por policiais que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão da paciente, tudo à luz da pretensão de trancamento sumário da ação penal.

Efetivei o estudo dos autos e não tem dúvidas em acompanhar o judicioso voto exarado pelo preclaro colega, Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Apesar da aparente juridicidade das teses externadas neste Habeas Corpus, deveras, revela-se inviável o trancamento sumário da ação penal por esta via, eis que a questão demanda ampla dilação probatória, a ser deslindada, previamente, com a clareza e a certeza que se requer, pelo juízo antecedente.

De se
re
s
saltar que a própria defesa técnica destacou
a ausência do laudo de exame de lesões corporais da paciente, documento essencial para assegurar a plenitude do exercício da ampla defesa, sobretudo para aferir as circunstâncias da abordagem e possíveis violações aos direitos da paciente.

Assim, acompanho na íntegra o voto exarado pelo insigne relator, e é como me manifesto.